Tribunal: TJMT
Processo: 1031881-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031881-89.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: WILLIAM BENEDITO DA SILVA
RECORRIDO: ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15.03.2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. CONSERTO INEFICAZ. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE PEÇAS. DETERMINAÇÃO PARA REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL PROCEDENTE. DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que adquiriu carro em leilão que não estava em perfeitas condições de uso, razão pela qual o encaminhou à oficina da ré para orçamento e reparo. Destaca que houve demora injustificada para o conserto, cobrança em duplicidade de peças e, além disso, o veículo não ficou em perfeitas condições de uso. Diante disso, requereu nova execução dos serviços, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos declarou a revelia da parte recorrida e julgou os pedidos parcialmente procedentes, determinando a restituição do valor pago pelas peças que foram cobradas em duplicidade e a reexecução dos serviços “no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento”.
3. Recurso exclusivo da parte consumidora, que pretende o arbitramento de indenização por danos morais.
4. Passo a análise da petição de contrarrazões de (ID. 202633684).
5. No que se refere as teses de preliminar de incompetência do juizado por necessidade de pericia técnica, decadência do direito a reexecução do serviço, perda do objeto, inexistência de danos morais e redução da multa, entendo que tais pedidos não são cognoscíveis em sede de contrarrazões, que servem exclusivamente a elucidar pontos levantados pela outra parte e contra argumentá-los. No caso, deveria a parte recorrida, ainda que revel, alegar tais questões antes do trânsito em julgado da sentença, que se operou quanto escoado seu prazo para interposição do recurso inominado. Deste modo, operada a coisa julgada material, não é possível a análise dos pontos, sequer daqueles ditos como de ordem pública, porquanto, ainda que não submetidos a preclusão, enquanto ainda pendentes de análise do recurso, não escapam à formação da coisa julgada material.
6. No que tange ao recurso da parte recorrente, conforme bem destacado pelo juízo singular: “Por outro lado, o pedido de compensação por danos morais é totalmente improcedente, isso porque não se constata a existência de qualquer lesão à personalidade do consumidor, capaz de ensejar a reparação pretendida. Embora não se desconheça que a falha na prestação do serviço possa causar transtornos ao cidadão/consumidor, a situação exposta na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de natureza moral, limitando-se à seara do mero dissabor. É pacífico na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá azo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte que se viu prejudicada”.
7. Saliente-se a parte autora não anexou qualquer prova de que cobrou o conserto do automóvel em tempo razoável, motivo pelo qual entendo que não se pode imputar a responsabilidade pela demora na execução dos reparos exclusivamente a parte promovida. Ademais, não é crível que o depósito do veículo na oficina se mantivesse por dois anos se de fato o autor necessitasse dele para locomoção diária.
8. Aliado a isso, o autor não comprovou que necessitava do carro para uso contínuo, o que não se acredita até mesmo pela forma que foi adquirido (em leilão) de forma que a manutenção da improcedência dos danos morais é medida que se impõe.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031881-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM BENEDITO DA SILVA - CPF: 718.702.451-72 (RECORRENTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024